Tribunal: TJMMG
Processo: 2000347-09.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000347-09.2022.9.13.0001 (2° julgamento) Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/09/2025 Publicação: 17/09/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCITAMENTO (ART. 155 DO CPM). ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LICITUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PELA MAIORIA DOS INTEGRANTES DO CONSELHO E COM FUNDAMENTAÇÃO JURIDICAMENTE VÁLIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO SATISFEITO O REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL COMUM. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CUMPRIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da prova e, no mérito, também à unanimidade, em dar parcial provimento apenas para reduzir a pena do apelante para fixá-la em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Mário Jorge Ferreira contra a r. sentença, que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolveu-o, assim como o corréu Geraldo Magela da Silva Moreira da imputação do crime de calúnia, previsto no artigo 214, § 1º, do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar, mas o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de incitamento, tipificado no artigo 155 do Código Penal Militar. Na mesma assentada, o corréu Geraldo Magela da Silva Moreira foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, também em regime aberto, pelo mesmo crime. A persecução penal teve início a partir de denúncia ofertada pelo Ministério Público, imputando aos réus Mário Jorge Ferreira e Geraldo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Magela da Silva Moreira a prática, em concurso, dos crimes de incitamento (art. 155 do CPM) e calúnia qualificada (art. 214, § 1º, CPM). Narra a exordial acusatória que, entre os dias 7 e 10 de fevereiro de 2020, na cidade de Sete Lagoas/MG, os denunciados, agindo em conluio, teriam incitado a indisciplina e a prática de crime militar, além de caluniar o então Comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, Ten Cel PM Luiz Faustino Marinho Júnior, ao divulgarem, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, um texto intitulado "Nota à população de Sete Lagoas", que continha comentários depreciativos e a falsa imputação de fatos definidos como crime ao referido oficial superior. Inconformado com a sentença condenatória, o réu Geraldo Magela da Silva Moreira interpôs recurso de apelação acompanhado das respectivas razões (Evento 407). O réu Mário Jorge Ferreira também interpôs recurso de apelação (Evento 399), contudo, embora intimado por duas vezes para apresentar as razões recursais, quedou-se inerte, o que levou à subida dos autos a este egrégio Tribunal sem o processamento de seu recurso (Evento 422). Em sessão de julgamento realizada em 22 de abril de 2025, esta Primeira Câmara, por unanimidade, proferiu acórdão (Evento 24) que, em relação ao recurso do corréu Geraldo Magela da Silva Moreira, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, deu-lhe provimento para absolvê-lo da imputação do crime de incitamento, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, por insuficiência de provas. Quanto ao recurso do ora apelante, Mário Jorge Ferreira, a Primeira Câmara, reconhecendo a ocorrência de error in procedendo e visando garantir a ampla defesa, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para que lhe fosse oportunizada a substituição do advogado constituído ou a designação de defensor público para a apresentação das razões recursais. Cumprida a diligência, a defesa do apelante Mário Jorge Ferreira apresentou suas razões de apelação (Evento 425, RAZAPELA2, autos originários), as quais ora se examinam. O apelante argui, em sede de preliminar, a nulidade da ação penal por ilicitude da prova, ao argumento de que não houve autorização judicial específica para o compartilhamento dos dados extraídos de seu aparelho celular, apreendido no bojo de outra investigação (Processo n. 2000090-46.2020.9.13.0003), que tramitava na 3ª Auditoria Judiciária Militar estadual e apurava crimes diversos (organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e contravenção de jogos de azar). Sustenta que a utilização de tais provas, obtidas por encontro fortuito (serendipidade), sem a devida chancela judicial para o seu compartilhamento, contamina toda a cadeia probatória, tornando nulos os atos subsequentes. No mérito, o apelante pugna pela reforma da dosimetria da pena. Alega que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase – antecedentes, meios empregados e personalidade do réu – carecem de fundamentação idônea e concreta, tendo o juízo sentenciante se valido de justificativas genéricas e inerentes ao tipo penal, o que viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Requer, assim, o afastamento de tais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 circunstâncias e a fixação da pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão. Adicionalmente, o apelante pleiteia a aplicação subsidiária do artigo 44 do Código Penal para que a pena privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas de direitos, argumentando que a ausência de previsão no Código Penal Militar constitui uma omissão legislativa, e não um campo de incidência do princípio da especialidade. Por fim, o apelante requer a detração do período de 39 (trinta e nove) dias em que esteve preso preventivamente por força deste processo, para que o tempo seja descontado da pena final, para que esta seja fixada em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão em regime inicial aberto. Regularmente intimado, o Ministério Público apresentou suas contrarrazões (Evento 435 dos autos originários), pugnando para que se conheça do recurso e seja ele desprovido, mantendo-se a condenação do apelante. O apelado refuta a preliminar de nulidade, aduzindo que o encontro fortuito de provas relacionado a fato diverso de uma investigação legalmente autorizada pode dar ensejo a uma nova investigação, não havendo necessidade de autorização judicial específica para a instauração de nova investigação a partir dos achados. Salientou que essa mesma tese já foi rechaçada por unanimidade por esta Câmara no julgamento do apelo do corréu. No mérito, o apelado defende a higidez da dosimetria da pena, afirmando que as circunstâncias judiciais foram devidamente sopesadas com base na razoabilidade e proporcionalidade. Opôs-se à substituição da pena privativa de liberdade, por entendê-la socialmente não recomendável diante do desrespeito demonstrado pelo apelante às instituições militares. Quanto à detração, o apelado sustenta que tal matéria deve ser apreciada pelo juízo da execução penal, ressaltando o fato de que o apelante atualmente ostenta a condição de civil. Remetidos os autos a este egrégio Tribunal, a Procuradoria de Justiça com atuação nesta Corte ofertou parecer (Evento 50) opinando pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 155 do Código Penal Militar. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 55). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve dado parcial provimento apenas para reduzir a pena aplicada ao apelante. Registra-se, em primeiro lugar, que a questão atinente à regularidade formal do apelo, inicialmente obstada pela inércia da defesa na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 apresentação das razões, foi devidamente sanada por determinação desta colenda Câmara (Evento 24), garantindo-se ao apelante o pleno exercício da ampla defesa, de modo que o presente recurso se encontra apto para julgamento. Dito isso, cabe, de início, examinar a preliminar suscitada pelo apelante de nulidade da ação penal, sob o fundamento da ilicitude da prova que a originou. O apelante argumenta, em síntese, que os elementos probatórios, consistentes em mensagens extraídas do seu aparelho celular, foram obtidos no bojo de outra investigação (Processo n. 2000090-46.2020.9.13.0003), que tramitava na 3ª Auditoria Judiciária Militar estadual (AJME) e apurava crimes de natureza diversa. Sustenta que a utilização dessas informações, sem uma decisão judicial específica que autorizasse o seu compartilhamento para a instauração deste novo feito, macularia toda a cadeia probatória. A tese defensiva não merece ser acolhida. A situação delineada nos autos não configura um mero "compartilhamento de provas" entre juízos, mas sim um clássico exemplo do fenômeno processual penal conhecido como encontro fortuito de provas, ou serendipidade. Esse instituto refere-se à descoberta casual de elementos probatórios relativos a uma infração penal que não era o objeto principal da diligência investigativa originalmente autorizada. No caso concreto, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão regularmente expedidos pelo juízo da 3ª AJME, para a apuração de crimes de organização criminosa e outros, os agentes da persecução, ao analisarem o conteúdo do telefone celular do apelante, depararam-se, de forma inesperada, com as conversas que indicavam a prática do crime de incitamento, ora em julgamento. A validade da prova obtida por meio de serendipidade é amplamente admitida pela doutrina e pela jurisprudência pátria, desde que a medida investigativa que propiciou o achado seja, em si, lícita. Na hipótese vertente, não há qualquer mácula na decisão que autorizou a busca e apreensão e o acesso aos dados do aparelho celular do apelante no processo originário, o que confere legitimidade aos elementos probatórios subsequentemente encontrados. Os dados descobertos fortuitamente, portanto, serviram como uma legítima notitia criminis, dando ensejo à instauração de um novo e autônomo inquérito policial militar para apurar os fatos ora imputados, desvinculando-se, ontologicamente, da investigação primeva. Importante registrar que essa mesma tese preliminar foi arguida pela defesa do corréu Geraldo Magela da Silva Moreira e foi, por esta Primeira Câmara, no acórdão proferido no Evento 24, rejeitada por unanimidade. Naquela oportunidade, ficou assentado que não se tratava de prova emprestada a exigir autorização judicial para compartilhamento, mas sim de descoberta inevitável de novo crime, o que dispensava nova chancela judicial para o início da persecução penal, por não estar o juízo da 3ª AJME prevento para os fatos aqui apurados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Reafirmo, pois, o entendimento já exarado por este Colegiado: a prova que deu origem a esta ação penal é lícita, não havendo qualquer vício capaz de anular o processo. Por tais razões, rejeito a preliminar arguida. Passo ao exame do mérito. A materialidade e a autoria do crime de incitamento, tipificado no artigo 155 do Código Penal Militar, ficaram inequivocamente demonstradas nos autos, notadamente pelo conteúdo das mensagens trocadas pelo apelante por meio do aplicativo WhatsApp, as quais foram legalmente extraídas de seu aparelho celular. A r. sentença condenatória analisou com profundidade o acervo probatório, não tendo a defesa, nesta seara recursal, se insurgido especificamente contra a comprovação da conduta, mas sim contra as suas consequências penais. Os diálogos revelam, de forma cristalina, não apenas a adesão do apelante à conduta de espalhar o texto depreciativo contra seu superior hierárquico, mas um papel ativo e protagonista na sua divulgação. Ao ser indagado pelo Cb PM Cláudio Márcio Aparecido Lopes se teria "coragem de espalhar" a nota, o apelante Mário Jorge Ferreira não hesitou em responder afirmativamente, detalhando seu plano de disseminação: "vou mandar pra os maçons no privado e pra paisano também KKKK". A conduta não se limitou a uma simples divulgação. O apelante orquestrou a disseminação do conteúdo, como se extrai da mensagem enviada no dia seguinte, por meio da qual relata: "Aqui, mandei aquele texto pra um paisano que faz parte de um grupo da CDL do qual LM faz parte, ele vai mandar o texto nesse grupo e falou que se perguntarem ele, vai falar que esse texto está em vários grupos que ele participa, e não vai mencionar a fonte. Kkkkk". Tal ardil demonstra o dolo e a premeditação em macular a imagem e a autoridade do oficial, atingindo diretamente os pilares da hierarquia e da disciplina militares. A troca de mensagens com o então corréu Geraldo Magela da Silva Moreira reforça a intenção de incitar a tropa, com afirmações como "Temos que divulgar, o pessoal aqui tá divulgando sem dó. Kkkk", evidenciando um esforço conjunto para "dar ibope" à mensagem e minar a credibilidade do comando perante a tropa e a comunidade local. A conduta do apelante, portanto, subsume-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 155 do CPM, que visa proteger a regularidade do funcionamento das instituições militares, punindo aquele que incita à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar. Feitas essas considerações, passo ao exame dos pedidos recursais. - Da dosimetria da pena A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, ao argumento de que as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na sentença – antecedentes, meios empregados e personalidade do réu – carecem de fundamentação idônea. Sob esse aspecto, razão lhe assiste, em parte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No caso em apreço, tem-se que 2 (dois) juízes do Conselho Permanente de Justiça – Cap PM Arley Rodrigues da Silva e Cap PM Carlos Henrique Bragança dos Santos – fixaram a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; outros dois – juiz de direito substituto do juízo militar e Cap PM Gustavo Amorim Tanioka Yamate da Silva – em 3 (três) anos de reclusão; e um deles – Maj PM Carlos Alves de Oliveira – em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Nesse aspecto, não merece reparo o decreto condenatório que, ao aplicar o disposto no art. 435, parágrafo único, do CPPM, fixou a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão, considerando que os juízes que fixaram a pena maior votaram, virtualmente, na pena imediatamente menos gravosa aplicada, alcançando então a maioria de 3 (três) votos necessários. Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça Militar. Confira-se: Apelação criminal n. 0000664-46.2019.9.13.0001, relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro, Primeira Câmara, julg. em 14/03/2023; Apelação criminal n. 0000408-08.2016.9.13.0002, Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho, Primeira Câmara, julg. em 17/10/2017. Contudo, em análise da decisão impugnada, constata-se que o Conselho Permanente de Justiça considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar da seguinte forma: Como pode se observar, o Conselho Permanente de Justiça formou maioria quanto à valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais, quais sejam, antecedentes do réu e meios empregados. Em relação à circunstância judicial antecedentes do réu, não se vislumbra fundamentação jurídica válida que autorize a exasperação da pena-base. Nos votos proferidos, os membros do Conselho Permanente de Justiça Cap PM Arley Rodrigues da Silva, Cap PM Gustavo Amorim Tanioka Yamate da Silva e Maj PM Carlos Alves de Oliveira reconhecem tal circunstância judicial como negativa, mas sem qualquer fundamentação, o que enseja o reconhecimento da invalidade de tal reconhecimento e o redimensionamento da pena aplicada. Membro do CPJ Circunstâncias judiciais desfavoráveis Juiz de direito militar substituto Intensidade do dolo Extensão do dano Meio empregado Cap PM Arley Rodrigues da Silva Antecedentes do réu - - Cap PM Gustavo Amorim Tanioka Yamate da Silva Antecedentes do réu Atitude de indiferença - Cap PM Carlos Henrique Bragança dos Santos Intensidade do dolo Extensão do dano Meio empregado Maj PM Carlos Alves de Oliveira Antecedentes do réu Personalidade do réu Meio empregado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Frise-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal exige fundamentação concreta, extraída das peculiaridades do caso concreto" (AgRg no REsp n. 1.996.950/AM, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025). O mesmo, porém, não se pode dizer em relação à circunstância judicial meio empregado. A maioria do Conselho Permanente de Justiça valorou tal circunstância negativamente e de maneira fundamentada, nos seguintes termos: 1.1. Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar c) Meio empregado: a incitação à indisciplina ocorreu por publicação em rede social (mensagens instantâneas em grupos do aplicativo de Whatsapp), com potencialidade de atingir grande número de pessoas, extrapolando até mesmo o meio militar e chegando ao conhecimento da população civil, o que acentua a gravidade da conduta cometida pelo autor. 1.4. CAP PM Carlos Henrique Bragança dos Santos [...] meio empregado (aplicativo de mensagens instantâneas via internet, o que permite o alcance de um grande número de pessoas e facilita a disseminação das mensagens de incitamento à indisciplina. O voto proferido pelo Maj PM Carlos Alves de Oliveira reconhece como desfavorável tal circunstância, que já havia sido reconhecida como tal e para a qual já havia fundamentação válida. Em órgãos colegiados, é comum que votos proferidos em sequência acompanhem a mesma fundamentação de votos proferidos anteriormente. No caso, a circunstância judicial relativa ao meio empregado foi reconhecida pela maioria dos membros do Conselho e há fundamentação idônea para tal reconhecimento registrada na decisão. Considerando que apenas uma circunstância judicial – meios empregados – foi reconhecida pela maioria dos integrantes do Conselho e apresentou fundamentação juridicamente válida, conciliada com os elementos de prova constantes do processo, a pena-base aplicada ao apelante deve ser redimensionada. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (AREsp n. 2.870.741/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Considerando que o critério de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, é o mais favorável ao condenado e o método isolado de incidência das circunstâncias, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar na segunda fase da dosimetria da pena, tampouco causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. - Da aplicação da pena restritiva de direitos O apelante postula a aplicação subsidiária do artigo 44 do Código Penal, para que a pena privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas de direitos. Alega que a ausência de previsão no Código Penal Militar consiste em uma omissão legislativa a ser suprida pela legislação comum. Como muito bem registrado na sentença condenatória, a reprovação do condenado é elevada. O crime praticado ofendeu diretamente a figura do comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, com inegável reflexo nos pilares institucionais da hierarquia e disciplina, o que evidencia a insuficiência da substituição pleiteada para os fins de reprovação e prevenção do crime. Não satisfeito, portanto, o requisito previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal comum. - Da detração do tempo de prisão cumprido Por fim, a defesa requer a detração do tempo de 39 (trinta e nove) dias em que o apelante esteve preso preventivamente no curso deste processo. O pedido, nesta fase processual, não pode ser acolhido. A detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal, é matéria de competência do juízo da execução penal. O instituto não interfere na aplicação da pena fixada na condenação, mas apenas na consideração sobre o cumprimento da pena imposta. É na fase de execução que se realiza o cômputo do tempo de prisão provisória e o seu devido abatimento para o cumprimento da pena definitivamente imposta, após o trânsito em julgado da condenação. Por tais razões, conheço do recurso de apelação, rejeito a preliminar de nulidade da prova e, no mérito, dou parcial provimento apenas para reduzir a pena do apelante para fixá-la em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento parcial ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para igualmente dar parcial provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 8 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator